Tribunal: TJMT
Processo: 1018713-62.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018713-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA RODRIGUES BRITO - CPF: 099.515.226-88 (ADVOGADO), NOELLY DANTAS ROCHA - CPF: 053.553.443-48 (AGRAVANTE), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE
BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS
–
TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS
-
IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Não comprovada a imprescindibilidade de assistência à saúde, não restou comprovada de súbito a ilegalidade da decisão agravada e tampouco a urgência do fornecimento do tratamento pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NOELLY DANTAS ROCHA, em face da r. decisão interlocutória do d. Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 8016953-47.2019.8.11.0003, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, indeferiu a tutela provisória de urgência e negou o fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose freetyle libre e insumos pertinentes ao tratamento de Bomba de Insulina.

Em resumo, relata que no ano de 2015 foi diagnosticada como portadora de diabetes mellitus tipo-1 e, atualmente, apresenta um descontrole glicêmico, com inúmeros episódios de hipoglicemia, tendo obtido uma melhora significativa em seu quadro clínico após fazer uso do sistema de infusão por insulina, conforme consta no laudo médico de 02/08/2019 e no acompanhamento nutricional de 09/08/2019.

Desta feita, alega que não possui condições econômicas e necessita, com urgência, do fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose freestyle libre e dos insumos pertinentes ao tratamento de Bomba de Insulina, que devem ser ministrados de forma contínua, para que tenha um controle glicêmico adequado, sem riscos e danos à sua saúde e de seu bebê, uma vez que se encontra gestante e a gravidez é de risco.

Neste cenário, insurge-se a agravante sustentando que a probabilidade do direito se encontra demonstrada nos autos e, ainda, que há perigo de lesão grave ou de difícil reparação ante a possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, como forma de salvaguardar a sua saúde.

As razões recursais vieram instruídas com procuração e os documentos anexados sob o ID 27445464 ao ID 27445471.

A antecipação de tutela foi indeferida (27461472).

O ente Municipal, em contrarrazões, alegou a aplicabilidade do principio da reserva do possível e da isonomia, e ainda a sua ilegitimidade passiva no fornecimento pretendido (ID. 34707985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 46201974).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que NOELLY DANTAS ROCHA
,
ajuizou, em
25/11/2019
,
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
8016953-47.2019.8.11.0003 movida pela paciente, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, que
indeferiu a tutela provisória de urgência e negou o fornecimento do sistema de monitoramento contínuo de glicose freetyle libre e insumos pertinentes ao tratamento de Bomba de Insulina, a requerente, que foi diagnosticada com diabetes tipo 1, e fazia uso do tratamento convencional, de insulina fornecida pelo SUS.

Colhe-se da decisão agravada:

“(...) Considerando, pois, tais premissas, é fora de dúvida que, não preenchidos os requisitos, nada autoriza o deferimento da medida pleiteada.

Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). (...)”

Irresignada com a decisão proferida, que
indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do tratamento requerido, ante a não comprovação da ineficácia do tratamento ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
, interpôs o presente recurso.

Conforme relatado, a antecipação de tutela foi indeferida em 07/12/2019 (ID. 27461472).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a agravante
é portadora de
diabetes mellitus tipo-1
, necessitando fazer uso da bomba de infusão contínua de insulina acoplada a sensor para monitoramento da glicemia em tempo real, conforme prescrição médica
.

Desta feita, conquanto inexistam dúvidas em relação ao quadro clínico da agravante e da necessidade de assistência à saúde, não restou comprovada de súbito a ilegalidade da decisão agravada e tampouco a urgência do fornecimento do tratamento pleiteado.

Isso porque, embora não tenha sido acostado aos autos do recurso o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que auxilia os magistrados no exame das questões clínicas relacionadas à saúde, ao que ressai da decisão agravada, o referido documento “aponta a não incorporação da bomba de infusão de insulina por considerar que a literatura científica sobre o dispositivo não fornece evidências suficientes que comprovem maiores benefícios clínicos na sua utilização, em comparação com a terapia convencional que já é fornecida na rede pública de saúde (múltiplas doses)” (ID 27445471 - Pág. 3).

De acordo, portanto, com o parecer técnico, o tratamento pleiteado não apresenta resultados muito significativos no controle da glicose em comparação com o método tradicional de aplicação de insulina, que é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, de modo a não se tratar a hipótese em apreço de um caso de urgência, exatamente como consta da decisão hostilizada.

À vista disso, ainda que seja uma situação extremamente delicada, máxime porque a agravante encontra-se em estágio gestacional; em princípio, numa análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, não se constata de plano eventual teratologia do pronunciamento judicial atacado e nem omissão estatal, haja vista a disponibilização à agravante do tratamento convencional com insulina, com ação lenta e agulhas ultrafinas para aplicação, ao alcance de todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Aliado a isso, ressalto que o laudo médico e o relatório de acompanhamento nutricional que sugerem o tratamento pleiteado, acostados ao processo eletrônico sob o ID 27445468 - Pág. 2 ao ID 27445469 - Pág. 1, estão datados de agosto do corrente ano, inexistindo documentação recente que demonstre o atual estado de saúde da agravante e a eventual piora em seu quadro clínico em razão da ausência do tratamento requerido.

Consoante ressaltado, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico aponta que a literatura científica não fornece evidencias suficientes que comprovem maiores benefícios clínicos na utilização da bomba de infusão por insulina, em comparação com a terapia convencional (múltiplas doses).

Sobre o assunto, trago os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Destarte, não demonstrados concomitantemente a probabilidade do direito e o risco de dano.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada.

Consigno ainda que, a posteriori, se comprovada à imprescindibilidade de forma técnica, do tratamento prescrito no receituário da paciente, pelo médico responsável, nada impede que este seja concedido à mesma.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020